Tribunal: STF
Processo: RE 194662
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em embargos de declaração em embargos de
declaração no recurso extraordinário. 2. Sindicato. Informação de
acordo envolvendo uma das empresas sindicalizadas. 3. Pedido de
suspensão do processo em face de tentativa de conciliação com as
demais empresas. 4. Ausência de prejuízo.  Possibilidade de
celebração de acordo a qualquer tempo. 5. Pedido de suspensão
indeferido